Tribunal: TJDFT
Processo: 0700420-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CDC. ART. 14. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESTITUIÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se tratando de relação de consumo, em que a parte autora se apresenta como destinatária final de serviços prestados pelas empresas corrés, a relação processual está sob a égide do Código de Defesa do Consumidor.
2. O fornecedor, inclusive de serviços bancários, responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa (art. 14, CDC).
3. A responsabilidade objetiva do fornecedor só pode ser excluída quando demonstrado, com base nos documentos acostados aos autos, que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro e não de falha na prestação de serviço.
4. A revisão do montante indenizatório, consoante orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, encontra lugar somente quando o valor for irrisório ou exorbitante.
5. A contratação de advogado para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça. Precedentes do STJ.
6.Recursos conhecidos e desprovidos.